Tribunal: TJES
Processo: 5013253-68.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Expropriação de Bens; Fraude à execução (art. 179)
Data de julgamento: 2024-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013253-68.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VARANDA FOMENTO MERCANTIL LTDA

AGRAVADO: MAX FORT COMERCIAL LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
– VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC –
OMISSÃO INEXISTENTE
– PREQUESTIONAMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

1.
A embargante, em suas razões, não aponta, de forma concreta, quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, demonstrando tão somente irresignação com a conclusão adotada por este E. Colegiado quando da análise do recurso.

2.
Em análise do provimento jurisdicional ora combatido, em específico quanto à omissão apontada pela embargante, em que pese as alegações tecidas nos embargos, observo que as questões aventadas foram devidamente debatidas e o acórdão foi claro ao estabelecer as premissas e conclusões que se propõe.

3
.
“
O
julgador não é obrigado a se manifestar acerca de todos os pontos levantados pelas partes, mas apenas quanto àqueles que foram suficientes para a formação de seu juízo de convencimento”
. (STJ. EDcl no REsp 1318851/BA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 19/08/2014, DJe 26/08/2014)

4
.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Tratam-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
VARANDA FOMENTO MERCANTIL LTDA.

contra o v. acórdão (id. 10298212) que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso interposto pela ora embargante.

A empresa embargante sustenta, em síntese, haver omissão no v. acórdão vez que
“deixou de se manifestar sobre os precedentes vinculantes que concluíram pela ausência de violação ao texto constitucional, assim como pela inexistência de transgressão do direito de ir e vir, os quais eram suficientes para impedir a conclusão adotada”
.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5013253-68.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VARANDA FOMENTO MERCANTIL LTDA

AGRAVADO: MAX FORT COMERCIAL LTDA, DEA ELISABETH PINHEIRO SILVA, ALEXANDRE MAGNO PINHEIRO SILVA BUITONI

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Tratam-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
VARANDA FOMENTO MERCANTIL LTDA.

contra o v. acórdão (id. 10298212) que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso interposto pela ora embargante.

A empresa embargante sustenta, em síntese, haver omissão no v. acórdão vez que
“deixou de se manifestar sobre os precedentes vinculantes que concluíram pela ausência de violação ao texto constitucional, assim como pela inexistência de transgressão do direito de ir e vir, os quais eram suficientes para impedir a conclusão adotada”
.

Sem contrarrazões.

Pois bem.

Sabe-se que, de acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
. Conforme o magistério doutrinário:

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão.

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

No caso, vale registrar a embargante, em suas razões,
não aponta, de forma concreta, quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC
, demonstrando tão somente sua irresignação com a conclusão adotada por este E. Colegiado quando da análise do recurso.

Assim, em que pese as alegações tecidas nos embargos, observo que as questões aventadas foram devidamente debatidas e o acórdão foi claro ao estabelecer as premissas e conclusões que se propõe. Vejamos como restou ementado:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS – NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO PRÉVIO DOS MEIOS TÍPICOS – MEDIDAS SEM RELAÇÃO COM O DIREITO PERSEGUIDO – AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE – RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.

1. Acerca das medidas requeridas nos autos de origem, sabe-se que elas possuem respaldo legal no art. 139, inciso IV, do CPC que assim dispõe: Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: (...) IV – determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária.

2. Trata-se do princípio da atipicidade das formas executivas que permite ao magistrado aplicar qualquer medida executiva, mesmo que não expressamente consagrada na lei, com o objetivo de efetivar suas decisões. No julgamento do REsp n. 1.788.950/MT, de relatoria da Min. Nancy Andrighi, a Terceira Turma do STJ estipula alguns critérios para o emprego das medidas atípicas, a saber: (i) contraditório prévio, devendo o juiz intimar previamente o executado para pagar o débito ou apresentar bens destinados a saldá-lo, seguindo-se, como corolário, os atos de expropriação típicos; (ii) devida fundamentação da decisão, a partir das circunstâncias específicas do caso e (iii) a necessidade de esgotamento prévio dos meios típicos de satisfação do crédito exequendo.

3. A adoção de tais medidas deve ser determinada com a necessária cautela, balizada pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, guardando pertinência com as circunstâncias do caso, não sendo admitida a sua utilização como penalidade. Senão vejamos o entendimento do STJ neste particular.

4. In casu, tenho que medidas pretendidas não têm nenhuma relação com o direito cuja satisfação é perseguida, como a suspensão da CNH, do passaporte e dos cartões de crédito do devedor, não evidenciando razoabilidade no deferimento, que constituiria tão somente constrangimento desnecessário e ineficaz para o agravado.

5. Recurso conhecido e desprovido.

Desta forma, não obstante as ponderações trazidas no bojo dos aclaratórios, tenho que a embargante pretende, em verdade, rediscutir o mérito da causa, almejando, ao fim, a concessão de efeito infringente ao provimento jurisdicional fora das hipóteses legais.

Como cediço, os embargos de declaração não possuem, como regra, o condão de rever o conteúdo de decisão anteriormente prolatada, existindo tal hipótese somente se o suprimento de uma omissão gerar, de modo excepcional, a modificação da integração do julgado. Desta feita,
“o efeito modificativo dos embargos de declaração tem vez, apenas, quando houver defeito material que, após sanado, obrigue a alteração do resultado do julgamento”
(STJ, Corte Especial, Edcl no AgRg nos Eag 305.080/MG, relator: Carlos Alberto Menezes Direito, j. 19/2/2003, DJ 19/5/2003).

Ao tentar rever o mérito da lide por meio de embargos declaratórios, o embargante esbarra em remansosa jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. 1. Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado. Caso não se configure ao menos uma dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se rediscutir questão de mérito já decidida. 2. A controvérsia - incidência dos índices deflacionários - foi dirimida de forma clara, expressa e em acórdão devidamente fundamentado. 3. São impróprios os aclaratórios que têm por objetivo a discussão de matéria de fundo constitucional com o fim de prequestionamento, para interposição futura de recurso extraordinário. 4. A jurisprudência do colendo Supremo Tribunal Federal - STF admite a mera oposição de embargos declaratórios para a análise de matéria constitucional, no âmbito do recurso extraordinário, nos termos da Súmula 356/STF. 5. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no REsp 1356879/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/04/2013, DJe 09/04/2013)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO INEXISTENTE. QUESTÕES SOLVIDAS NA VIA REGIMENTAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO DA CAUSA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.1. A atribuição de efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, somente é admitida em casos excepcionais, os quais exigem, necessariamente, a ocorrência de quaisquer dos vícios previstos no art. 535 do Código de Processo Civil - CPC, hipótese não configurada nos autos. 2. A questão da prescrição somente foi arguida na sede regimental e, ainda que se trate de matéria de ordem pública, não dispensa o prequestionamento. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no AgRg no REsp 764.335/DF, Rel. Ministro ERICSON MARANHO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 11/06/2015)

Somado a isso,
“o julgador não é obrigado a se manifestar acerca de todos os pontos levantados pelas partes, mas apenas quanto àqueles que foram suficientes para a formação de seu juízo de convencimento”
. (STJ. EDcl no REsp 1318851/BA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 19/08/2014, DJe 26/08/2014)

Destaco, por fim, que, de acordo com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do mesmo
Codex
.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE
PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão presencial de julgamento do dia 05.11.2024 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.